Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009590-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR EVENTUAL INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE VIGILANTE POR PATOLOGIA PREEXISTENTE AO ATO DA POSSE – LICENÇA SAÚDE – RESPEITADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou nulidade no processo administrativo, posto que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros.
(MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009590-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CHERILYN KARINE FRITSCHE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por CHERILYN KARINE FRITSCHE contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de procedimento administrativo disciplinar c/c condenação em reintegração de cargo e pagamento de vencimentos atrasados com tutela antecipada no. 1023707-10.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a imediata reintegração ao cargo público de TMIE de Vigilante.

Afirma a Agravante que, é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Vigilante, estando afastada do trabalho, desde abril de 2016, em razão de grave doença mental.

Assevera que, teve instaurado contra si um processo administrativo disciplinar, sob o n. 005/2017, visando à apuração de supostas falhas cometidas no exercício de sua função.

Defende que, à época da instauração do PAD, encontrava-se acometida de doença mental, qual seja Transtorno Psicótico Agudo – Tipo Esquizofrênico, circunstância clínica que a impossibilita, em irrestrito, de exercer as funções do cargo público e que deveria o Réu encaminhar a Autora para procedimento do seu direito a aposentadoria por invalidez permanente por alienação mental.

Assegura, assim, que,
a discussão fundamental de o litígio no mérito basear -se na probabilidade de nulidade do PAD - Processo Administrativo Disciplinar, porquanto estaria viciado o ato de instauração e prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar, que culminou na nula demissão da parte Agravante, uma vez que à época da instauração e prosseguimento do referido PAD, a parte Agravante já estava acometida de grave doença mental. No caso concreto, o ato praticado por pessoa portadora de enfermidade mental, não interditada, pode ser anulado se for comprovada a sua incapacidade de discernimento e a lesão do ato que se pretende anular.

Requer a concessão de liminar para determinar a imediata reintegração da Agravante no cargo de vigilante, até o julgamento do mérito da ação ordinária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

No id. 8454250, a Agravante peticionou nos autos para reiterar o pedido de liminar, alegando que o Agravado prescindiu de absoluto descaso e seriedade e contra as normas vigentes, pois promoveu a demissão da Agravante em 27-5-2019, mesmo estando em pleno gozo de licença-médica que se encerraria em 31-5-2019.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 8502832.

Sem contrarrazões, consoante id. 13163048.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 13770483).

Nos ids. 16933462, 23905459, 39407498 e 39417450, a Agravante reitera o pedido de liminar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por CHERILYN KARINE FRITSCHE contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de procedimento administrativo disciplinar c/c condenação em reintegração de cargo e pagamento de vencimentos atrasados com tutela antecipada no. 1023707-10.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a imediata reintegração ao cargo público de TMIE de Vigilante.

Inicialmente, consigno que deixo de analisar os reiterados pedidos de liminar, tendo em vista que o presente recurso já está apto para julgamento, bem como que o pedido de liminar já foi indeferido por esta Relatora no id.
8502832, decisão contra a qual a Agravante não interpôs recurso de agravo interno.

Pois bem.
Al
ega a Agravante que foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para apurar supostas falhas cometidas durante o exercício de suas funções. Contudo, defende, como principal argumento, que já se encontrava afastada,
desde abril de 2016,
de suas funções, por estar acometida de doença mental.

O Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelos seguintes fundamentos:

[...].

De acordo com os fatos narrados na inicial, a requerente era servidora efetiva do Município de Cuiabá lotada o cargo de vigilante desde 07/4/2016, data da sua posse.

Já no dia 12/4/2016 compareceu no Setor Psicossocial da Secretária Municipal de Educação, com atestado médico datado de 09/4/2016 e se afastou das suas atividades para tratamento de “depressão, humor deprimido, perda de interesse e insônia”.

A servidora permaneceu com histórico de licenças médicas para tratamento da sua saúde mental até final de 05/2019 (CID 10 F29 + F33.3 + G40.9).

Durante o afastamento por licença médica, foi instaurada sindicância para apurar eventual inaptidão para o exercício do cargo de vigilante por patologia preexistente ao ato da posse.

Pelo que consta, a ocultação de informações inerentes ao estado de saúde físico e mental da servidora, oportunizou a sua posse para o cargo de Vigilante.

Após as formalidades legais, foi sugerido a abertura de PAD, que culminou com a pena de demissão.

Numa análise sumária dos fatos, não se vislumbra ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que, a requerente foi devidamente citada e apresentou defesa prévia.

Os laudos médicos atestam – sumariamente – a existência de doença preexistente incompatível com a função pretendida, desde muito antes do lançamento do Edital de Concurso Público.

Não vislumbro, portanto, a possibilidade em caráter liminar de suspensão do ato administrativo, pois pautado pelas normas técnicas contidas no Edital do concurso – que faz lei entre as partes – e nas provas apresentadas pela própria requerente, que demonstram a veracidade das informações contidas no PAD.

Há indícios que a requerente tenha ocultado a verdade real para viabilizar a sua posse no concurso público, o que fere de morte os princípios basilares constitucionalmente previstos.

Dessa forma, forçoso reconhecer a legitimidade do ato de anulação da posse, uma vez que a Administração poder anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, consoante teor da Súmula 473 do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Vê-se, portanto, que, embora a situação fática processual se releve insustentável e lamentável ao ponto de vista da requerente, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300, sem prejuízo do cumprimento do disposto no § 3o do CPC. [...].

Na hipótese, ao contrário do que afirma a Agravante, analisando os documentos carreados aos autos e a decisão agravada, infere-se que
foi instaurada sindicância contra a Agravante
para apurar eventual inaptidão para o exercício do cargo de vigilante por patologia preexistente ao ato da posse
e, que, após as formalidades legais, foi aberto o PAD, que culminou na aplicação da pena de demissão.

Com efeito, verifico que inobstante a Agravante anexar aos autos exames médicos, que em tese comprovam sua incapacidade, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou nulidade no processo administrativo instaurado contra ela, posto que, conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
não se vislumbra ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que, a requerente foi devidamente citada e apresentou defesa prévia.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ILICITUDE DA PROVA QUE EMBASOU A APLICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. Quanto à ilicitude da prova que embasou a penalidade aplicada ao impetrante, não há qualquer prova coligida aos autos que ateste tal alegação. Dos autos, consta que foram encontrados no interior do veículo do impetrante uma maleta com 9 títulos cambiais em nome da empresa AMICK INTERNACIONAL, no valor de R$ 10.000,00, dos quais se apropriou indevidamente, sem prévia autorização da autoridade competente. Com efeito, a ilicitude da prova não exsurge, simplesmente, da alegação do imputado, sem qualquer comprovação.

Assim sendo, havendo a necessidade de dilação probatória, a via mandamental é inadequada.

2. No tocante ao cerceamento de defesa, em razão da ausência do impetrante no interrogatório do Delegado EDGAR PAULO MARCON; às fls.

371 consta que o impetrante foi regularmente notificado da audiência de oitiva da referida testemunha, não tendo comparecido por sua culpa exclusiva. O atestado apresentado como justificativa de ausência no interrogatório, juntado às fls. 380, somente servia como justificativa para ausência no trabalho. Destacando-se que o próprio médico que o subscreveu afirmou que a doença não incapacitava o impetrante para os afazeres da vida civil (fls. 385). Acrescente-se, ainda, que diante da ausência do impetrante e de seu defensor na audiência de oitiva referida, foi nomeado como defensor dativo o Servidor CARLOS EDUARDO RODRIGUES (fls. 375).

3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros.

4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias.

5. Ordem denegada.

(MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017). [Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - POLÍCIA MILITAR – DEMISSÃO – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – LICENÇA SAÚDE – PRÉVIO CONSELHO DE DISCIPLINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À EXAME PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A tese trazida pelo Impetrante de que deveria ser tratado pelo Estado de Mato Grosso, antes da sua demissão, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, e nem mesmo é possível de ser conferida por meio de Ação Mandamental, posto que mesmo o estado de saúde psiquiátrica supostamente alterado demandaria a produção de provas, inclusive periciais, o que é absolutamente vedado via
mandamus
. 2. “[...] Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, o fato de encontrar-se o servidor público no gozo de licença médica não constitui óbice à aplicação da pena de demissão [...]” (RMS no 20660/GO).
3. “[...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. [...]” (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
4. Segurança denegada. (N.U 1008775-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, publicado no DJE 23/4/2019). [Destaquei].

Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, logo, não verifico, no presente momento processual a propalada probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020